Tribunal: CARF
Processo: 19991.000149/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19991.000149/2008-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.701 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
COOPERATIVA REGIONAL DE CAFEICULTORES DE GUAXUPE LTDA
- COOXUPE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2000
SALDO NEGATIVO. RESTITUIÇÃO. PRAZO.
O prazo prescricional do pedido de restituição do pagamento indevido ou a
maior é de cinco anos da data de extinção do crédito tributário. Em caso de
saldo negativo, a extinção do tributo ocorre na data de apuração do fato gerador
ao final do exercício, marco inicial do prazo do pedido de repetição do
indébito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões a Conselheira Letícia Domingues Costa Braga.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa Braga, Andre Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga e Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19991.000149/2008-67
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.701 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000149/2008-67

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acordão proferido pela
delegacia regional de Juiz de Fora – MG, tendo em vista a não homologação das compensações
apresentadas pelo contribuinte de no DCOMP eletrônica no 12116.95375.250906.1.7.020174
(fls.01/04), retificadora da no41354.45924.190304.1.3.021559, transmitida com objetivo de
declarar a compensação do débito apontado, com crédito proveniente de saldo negativo de IRPJ
atinente ao período de apuração encerrado em 31/12/2000 e constante do processo administrativo
no 13652.000059/2001-64.
A DRF/ Poços de Caldas/MG através do Ofício no 286/2008, datado de
11/03/2008, constatou que a empresa pleiteia um crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao
ano calendário 2000.
Prossegue informando que na ficha 11 da DIPJ não há saldo negativo, e que o
processo citado como credor 13652.000059/ 200164, se refere a saldo negativo de IRPJ do ano
calendário 2002 e CSLL de 2000.
Finaliza o documento pedindo esclarecimentos sobre as questões levantadas.
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
no 71, de 2008 (fls. 43/46), exarado pela Delegacia da Receita Federal em Poços de Caldas/MG,
que pode ser assim resumido:

O contribuinte pleiteia o reconhecimento de um crédito no valor original de R$
46.267,98 ...
Anteriormente, por meio do processo n° 13652.000059/200164, o contribuinte pleiteou
o reconhecimento de um crédito de R$ 793.657,28 decorrente de saldo de IRPJ da
DIPJ/2001.
Naquele processo foi demonstrada a retenção de imposto de renda na fonte no montante
de R$ 1.199.695,23 e, como o contribuinte já havia utilizado R$ 429.178,12; em
procedimento de compensação por conta própria, com débitos de IRPJ/estimativa, foi
reconhecido um crédito no valor de R$ 770.517,11.

A análise daquele processo tomou como parâmetro a DIPJ/2001 :
Ficha 12a.
01.A ALIQUOTA DE 15% ............................................................................ 271.906,87
02. ADICIONAL............................................................................................. 157.271,25
13.(-) IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE..................................... 793.657,28
16.(-)IMPOSTO MENSAL PAGO POR ESTIMATIVA. .............................. 429.178,12
18. IMPOSTO DE RENDA A PAGAR............................................... ...... (-) 793.657,28
... em 22/09/2006, ... transmitiu DIPJ retificadora ...:
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.701 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000149/2008-67

Ficha 12a
01.A ALIQUOTA DE 15% ............................................................................ 927.901,08
02.ADICIONAL............................................................................................... 594.600,72
13.(-) IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE................. ................... 816.785,10
16.(-) IMPOSTO MENSAL PAGO POR ESTIMATIVA...........................1.522.501,80
18.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR.........................................................(-)816.785,10
a linha 11 da ficha 11 dessa mesma DIPJ/2001, não acusa qualquer saldo negativo ...,
conforme se certifica pela tela abaixo:
Ficha 11
02.A ALIQUOTA DE 15% ............................................................................. 927.901,08
03.ADICIONAL............................................................................................... 594.600,72
06.(-)IMPOSTO DEVIDO EM MESES ANTERIORES.................................816.785,10
07.(-) IMPOSTO RETIDO NA FONTE........................................................1.522.501,80
11.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR............................................................................ 0

Atendendo nossa solicitação, o contribuinte esclareceu que o imposto de renda mensal
por estimativa, apurado nos meses e valores abaixo detalhados, foi incluído no PAES,
fls. 31, processo n° 13656450.870/2004-03:

Não obstante o contribuinte já tenha amortizado R$ 4.349.874,09, o débito referente ao
imposto de renda pessoa jurídica do ano calendário 2000 persiste em sua inteireza,
conforme se constata pelas telas juntadas às fls. 37/42.
Diante da atual situação dos débitos incluídos no PAES, não tendo havido a
amortização, nem mesmo parcial, do débito relativo ao IRPJ/2001, não há que se falar
na existência de saldo negativo, pois eles não podem ser considerados como
efetivamente pagos. Admitir esta hipótese seria atribuir ao Estado o ônus de financiar a
empresa: o contribuinte declara um valor, inclui em parcelamento e o deduz como se o
tivesse pagado a vista. Vale notar que o Manual de Preenchimento da DIPJ traz a
listagem exaustiva do que se considera valor efetivamente pago e nela não consta o
valor incluído no PAES. O contribuinte não possui nenhum saldo negativo que possa
ser reconhecido.
A DCOMP no 12116.95375.250906.1.7.020174 não foi homologada.

Cientificado da decisão, o contribuinte apresentou impugnação administrativa,
alegando em síntese:
a) Em 25/09/2006 transmitiu DCOMP com crédito oriundo de saldo negativo
de ... IRPJ do ano calendário 2000.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.701 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000149/2008-67

b) Pleiteou o reconhecimento de crédito no valor original de R$ 46.267,98
por meio do processo n.o 13652.000059/2001-64,
c) Pleiteou o reconhecimento de um crédito de R$ 793.657,28, decorrentes de
saldo negativo de IRPJ na DIPJ/2001. Valor este retificado na DIPJ/2001
transmitida em 22/09/2006, no valor de R$ 816.785,10.
d) Neste processo, foi demonstrada a retenção de imposto de renda na fonte
de R$ 1.199.695,23 e, como já havia utilizado R$ 429.178,12, em
compensação por conta própria, com débitos de IRPJ/estimativa, foi
homologado em 10/10/2002, um crédito de R$ 770.517,11.
e) Desta forma, o valor de R$ 46.267,98 estaria apto a ser homologado, já
efetuou o pagamento de R$ 5.316.102,84 referente a 57 parcelas.
f) A própria Receita, em recentes decisões de suas Delegacias de Julgamento,
tem considerado que o saldo negativo de IRPJ apurado no encerramento
do ano-calendário, oriundo de Parcelamento de Estimativa podem ser
utilizado ... na compensação de débitos próprios quando sobrepujarem o
imposto devido não merece prosperar o entendimento ..., quando cita que
o manual do DIPJ não contempla em seu rol, o parcelamento como valores
efetivamente pagos ...para comprovação de que os débitos relativos a
estimativa de IRPJ já havia sido devidamente quitados no âmbito do
REFIS, temos que utilizar a ordem delineada na IN SRF n.° 600/05, artigo
35 .

O acordão (0941.928 - 2a Turma da DRJ/JFA) ora recorrido recebeu a seguinte
ementa:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2000
LUCRO REAL. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO.
PARCELAMENTO DE VALORES DEVIDOS POR ESTIMATIVA.
NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DO CRÉDITO NA DATA DA DCOMP
ORIGINAL.
O saldo negativo de IRPJ apurado no encerramento do anocalendário, oriundo
de valores devidos mensalmente por estimativa, não recolhidos
tempestivamente e inscritos no Paes, somente poderá ser utilizado na
compensação de débitos próprios à medida que forem sendo pagas as parcelas
do Paes, e desde que o montante já pago exceda o valor do imposto
determinado com base no lucro real apurado em 31 de dezembro.2. O encontro
de contas característico da compensação se dá na data da apresentação da
DCOMP original e não da DCOMP retificadora, conforme a legislação que
rege a matéria e condiciona-se à demonstração da certeza e liquidez do direito
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.701 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000149/2008-67

creditório, nos termos do art. 170 do CTN, devendo este estar totalmente
disponível à data de transmissão da Dcomp original.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.

Isto porque, conforme entendimento da turma julgadora, “no caso em tela, em que
a empresa entende ser passível de compensação com tributos federais, o saldo negativo de IRPJ
originário das estimativas de IRPJ, incluídas no saldo de parcelamento do PAES, conclui-se que
somente poderá ser utilizado o referido saldo negativo de IRPJ à medida que forem sendo pagas
as prestações do Paes e desde que o montante já pago exceda o valor do imposto ou da
contribuição determinado com base no resultado apurado em 31 de dezembro”.
Disse ainda que “Cumpre observar que nos casos em que haja IRPJ ou CSLL
devidos no encerramento do ano-calendário, o contribuinte somente poderá utilizar-se do saldo
negativo de IRPJ e de CSLL apurado no encerramento do ano-calendário na compensação, a
partir do mês em que o total de prestações pagas no Paes, somado ao eventualmente pago antes
do parcelamento, ultrapassar o devido no respectivo ano-calendário”.
E segue: “Esclareça-se, ainda, que a restituição de crédito decorrente de saldo
negativo, com a posterior compensação, condiciona-se à demonstração da existência e da
liquidez do direito creditório, nos termos do art. 170 do CTN, devendo este estar totalmente
disponível à data de transmissão do PER/Dcomp, o que, como visto, não se evidenciou no caso
presente”.
Concluiu ainda que:

O encontro de contas característico da compensação, ou seja, a valoração dos créditos e
débitos, se dá na data da apresentação da DCOMP original (19/03/04) e não da DCOMP
retificadora (25/09/06), conforme a legislação que rege a matéria e os procedimentos
adotados pela RFB desde a implementação das Declarações de Compensação, motivo
pelo qual o direito creditório pleiteado deve possuir os requisitos indispensáveis de
certeza e liquidez na data da DCOMP original.
Desta forma, não há como reconhecer direito creditório que não existia e não detinha o
requisito de liquidez, no momento do encontro de contas entre crédito e débito, pois,
segundo o Despacho Decisório no 71, de 2008, “não obstante o contribuinte já tenha
amortizado R$ 4.349.874,09, o débito referente ao imposto de renda pessoa jurídica do
ano calendário 2000 persiste em sua inteireza, conforme se constata pelas telas
juntadas às fls. 37/42.”.
É o que se extrai da análise dos extratos (fls. 36/43), pesquisados nos sistemas em
18/06/2008, pois, as estimativas parceladas se encontravam com o saldo devedor
totalmente em aberto na data de 18/03/2008 – data da pesquisa. Apenas a título
informativo, cumpre salientar que nem quando da apresentação da Declaração
retificadora havia ao crédito disponível a ser reconhecido.

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.701 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000149/2008-67

Irresignado com a atuação, o interessado apresentou Recurso Voluntário,
alegando em síntese as mesmas razões apresentadas em sede de impugnação administrativa.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Como relatado, trata-se de recurso voluntário interposto em face do acordão
proferido pela delegacia regional de Juiz de Fora – MG, tendo em vista a não homologação das
compensações apresentadas pelo contribuinte de no DCOMP eletrônica no
12116.95375.250906.1.7.020174 (fls.01/04), retificadora da no41354.45924.190304.1.3.021559,
transmitida com objetivo de declarar a compensação do débito apontado, com crédito
proveniente de saldo negativo de IRPJ atinente ao período de apuração encerrado em 31/12/2000
e constante do processo administrativo no 13652.000059/2001-64.
Anteriormente, por meio do processo n° 13652.000059/2001-64, o contribuinte
pleiteou o reconhecimento de um crédito de R$ 793.657,28 decorrente de saldo de IRPJ da
DIPJ/2001. A referida DCOMP original foi apresentada em 19/03/04.
Naquele processo foi demonstrada a retenção de imposto de renda na fonte no
montante de R$ 1.199.695,23 e, como o contribuinte já havia utilizado R$ 429.178,12; em
procedimento de compensação por conta própria, com débitos de IRPJ/estimativa, foi
reconhecido um crédito no valor de R$ 770.517,11.
Ocorre que a DIPJ/2001 foi retificada em 22/09/2006 e passou a indicar um saldo
negativo para o ano de 2000 no montante de R$ 816.785,10
Ato contínuo, em 25/09/2006 a Recorrente transmitiu a DCOMP objeto do
presente processo administrativo onde indica para o ano de 2000 um saldo negativo no montante
de R$ 816.785,10 para o qual remanesceria crédito de R$ 46.267,98 (R$ 816.785,10 - R$
770.517,11).
O primeiro ponto de debate que trago é a análise acerca da ocorrência da
prescrição do direito de pleitear eventual diferença do saldo negativo relativo ao ano de 2000.
Explico.
Em que pese o contribuinte tenha formulado PER/DCOMP do saldo negativo
apurado com data base de 31/12/2000 tempestivamente e no montante de R$ 793.657,28 (dos
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.701 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000149/2008-67

quais foram reconhecidos R$ 770.517,11), o fato é que o crédito adicional de R$ 23.127,82 (R$
816.785,10 – R$ 793.657,28) apenas foi declarado em DIPJ e objeto de PER/DCOMP no mês de
setembro de 2006, após 05 anos da ocorrência do fato gerador.
Entendo que o fato de o contribuinte ter requerido anteriormente o SN relativo ao
mesmo fato gerador, mas em montante inferior, não garantiria passe livre para formular pedidos
de créditos adicionais após o transcurso do quinquídio legal. Fosse assim, para garantir o
cumprimento do prazo, bastaria o contribuinte formular pedido de restituição de SN em qualquer
valor, para só depois promover a correta apuração e eventuais ajustes no valor.
Por sua vez, deve ser levado em consideração que o SN do ano de 2000 já foi
apreciado nos autos do processo administrativo n° 13652.000059/2001-64 onde se reconheceu o
direito creditório de R$ 770.517,11. Ocorre que, já tendo transcorrido o prazo prescricional para
pedir o PER, o crédito em debate tornou-se definitivo nos montantes reconhecidos naquele
processo administrativo.
O saldo negativo não decorre do simples pagamento das estimativas, mas, sim, do
encontro de contas entre o imposto devido na data do fato gerador e as deduções relacionadas no
art. 2o, § 4o, da Lei no 9.430, de 1996 – incentivos fiscais, imposto retido, compensado ou pago.
O saldo negativo espelha a situação fiscal do contribuinte na data do fato gerador,
quando as deduções legalmente previstas superam o tributo devido. E é exatamente isso que
pleiteia o contribuinte em seu pedido.
Do exposto, em caso de saldo negativo, a contagem do prazo de cinco anos
previsto no art. 168, I, do Código Tributário Nacional, inicia-se da data em que se apura os
recolhimentos, retenções ou compensações efetuados no período, indevidos ou a maiores e o
valor do tributo devido, qual seja, a data do fato gerador ao final do exercício. Essa é a posição
majoritária neste Conselho Administrativo.
Assim é que, tratando-se de pedido de restituição realizado após 09 de junho de
2005, aplica-se o prazo prescricional quinquenal e, portanto, não assiste direito ao contribuinte
de pleitear nova restituição do SN.
No mais, mesmo que fosse superado tal obstáculo, em uma análise perfunctória
das alegações de mérito e documentos trazidos aos autos é possível concluir pela absoluta falta
de certeza e liquidez do direito creditório alegado.
O contribuinte não comprova através de documentos fiscais e contábeis (DIPJ,
Razão, Diário e Lalur) o alegado indébito. O contribuinte acosta aos autos DIPJ, extrato de
parcelamento e planilhas produzidas unilateralmente e que nada provam sem a existência de
documentos contábeis e fiscais que lhe subsidiem.
Outrossim, diante da ocorrência da prescrição do direito de pedir restituição
restam prejudicadas as demais razões de mérito arguidas.
Assim, face ao exposto, oriento meu voto por negar provimento ao Recurso
Voluntário.

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.701 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000149/2008-67

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital